Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-13.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1000691-13.2016.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – SINOP/MT)
Agravante : COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ
Agravado : ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS
Número do Protocolo : 1000691-13.2016.8.11.0015
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – UNIMED CUIABÁ contra a decisão monocrática que, na forma do art. 1.011, I, c/c art. 932, IV, “b”, ambos do CPC, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Indenizatória” (Número Único 1000691-13.2016.8.11.0015), ajuizada contra a Unimed por ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão do cancelamento indevido do plano de saúde do autor (cf. Id. n. 46060973).
A agravante alega, preliminarmente, que o caso não comportava desprovimento por decisão monocrática do relator, porque a matéria discutida não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular.
Ainda preliminarmente, reinsiste em que o autor é parte ilegítima, já que o contrato em questão foi celebrado entre a apelante e a empresa Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, e diz também que o CDC só pode ser aplicado subsidiariamente, pois, no caso dos planos de seguros privados de assistência à saúde, existe regulação específica, qual seja, a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece diretrizes, fixa direitos e impõe deveres para o conjunto dos consumidores e das Operadoras.
No mérito, volta a sustentar que a Aliança Administradora de Benefícios de Saúde foi previamente notificada da rescisão dentro do prazo previsto no contrato, qual seja, 90 dias, e que era dela a responsabilidade pela subsequente notificação do autor para que ele fizesse a opção por outro plano de saúde, não havendo falar, portanto, em ilegalidade da rescisão, e nem em dano moral indenizável, mas, no máximo, em mero dissabor.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão combatida, o apelo seja regularmente processado e, submetido à Câmara, seja provido para que a sentença seja reformada, e, assim, reconhecida a ilegitimidade do autor, com extinção do feito por carência da ação, ou, então, no mérito, que o pedido autoral seja julgado improcedente, ou então, ainda, e na pior hipótese, que o valor indenizatório seja reduzido (cf. Id. n. 49407458).
O agravado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do agravo (cf. Id. n. 52574993).
É a suma.
D E C I D O
O presente processo discute o problema da rescisão do contrato de plano de saúde sem a prévia notificação do consumidor, e o tema da legitimidade do destinatário final para ajuizar a ação.
Sobre os temas, a jurisprudência do STJ é farta:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação ajuizada em 06/02/2015. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e concluso ao gabinete em 18/08/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 5. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 6. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1704610/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018) (destaquei)
“OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL APÓS O PERÍODO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUANTO À UMA DAS OBRIGAÇÕES COMINATÓRIAS RECONHECIDAS NA ORIGEM. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias (artigo 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). (...) (STJ, AgInt no AREsp 885.463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTATURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 08/05/2017)” (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS IDÊNTICOS TERMOS CONTRATADOS – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DANOS MORAIS DEVIDOS – ASTREINTES E OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.A dedução de matéria inédita em apelação constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Nos termos do artigo 17 da resolução no 195 (ANS), o cancelamento do plano, sem a notificação prévia do consumidor, é considerado ilegal e abusivo, tanto nos contratos individuais, quanto nos coletivos. A prévia notificação do consumidor deve ser revestida da necessária formalidade, isto é, feita em documento próprio e destinada somente a esse fim; deve ser clara e inequívoca, de forma que o consumidor fique ciente do tempo em que figura como inadimplente e ainda, sobre o risco do plano ser cancelado, caso não seja regularizada a situação. Considerando a essencialidade do serviço de saúde prestado, o fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor, deverá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato sem as medidas previstas legalmente. (Ap 59319/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)
Porém, embora a jurisprudência do eg. STJ seja firme no sentido da ilegalidade do cancelamento do plano sem notificação previa do consumidor, e quanto à legitimidade do mesmo para ajuizar a ação, a matéria controvertida realmente não se enquadra exatamente nas hipóteses que autorizam o julgamento do recurso por meio de decisão singular do relator.
Portanto, em sede de retratação (RITJMT, art. 134-A, §1o), revogo a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação no 1002415-91.2016.2016.8.11.0002 (cf. Id. n. 46060973), e, por consequência, determino o seu regular processamento.
Intimem-se e comunique-se o teor da presente decisão à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Cumpridas as providências de praxe, retornem os autos conclusos para análise do Recurso de Apelação.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator